Tribunal: TJDFT
Processo: 0728587-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra a seguinte decisão: “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferido bloqueio via Sistema SISBAJUD (ID 196864079). A parte executada apresenta impugnação ao bloqueio, alegando impenhorabilidade dos valores encontrados em conta poupança (ID 198381700). É o relato do necessário. D E C I D O. Impugna o executado o bloqueio SISBAJUD (ID 196864093), ao argumento de impenhorabilidade dos valores. Dispõe o Código de Processo Civil que são impenhoráveis quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvado créditos de natureza alimentícia, conforme artigo 833, do CPC, “in verbis”: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . Assim, resta clara a impenhorabilidade, contudo, sem que se demonstre a natureza ou a origem dos valores bloqueados não é possível reconhecer a impenhorabilidade de que trata a norma, sendo ônus da parte executada a comprovação da hipótese de impenhorabilidade. Nessa senda, houve bloqueio do valor de R$ 1.229,28 (mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), em conta do executado junto à CEF (ID 196864093), bem assim o documento de ID 198381700 demonstra tratar-se de conta poupança. O valor encontrado não supera o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como o débito perseguido não se enquadra na exceção legal. Por essa razão, tenho que encontre amparo a impenhorabilidade prevista no inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Diante de tanto ACOLHO a impugnação de ID 198381699, para afastar o bloqueio SISBAJUD do valor de R$ 1.229,28 (mil duzentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), encontrado em conta poupança junto à CEF. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), retornem os autos conclusos para comando da ordem via SISBAJUD.” Não vislumbro a presença do requisito de perigo na demora que possa comprometer o direito até a apreciação regular do recurso pela eg. Turma Julgadora. Indefiro, pois, o pedido de antecipação de tutela recursal. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, intimando-se para contraminuta. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator